Tribunal: STM
Processo: 7000203-10.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. CRIME CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELITO DE MERA CONDUTA. DOLO CARACTERIZADO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO AGENTE. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Cabe ressaltar que no tipo penal previsto no art. 203 do CPM, não há necessidade de que ocorra o resultado ou o dano material ao bem jurídico tutelado para que o delito seja consumado, por ser crime de mera conduta ou de perigo abstrato. No caso sub examine, o embargante confessou que dormiu em serviço, durante o período em que estava em seu quarto de hora, na condição de sentinela, violando, assim, o seu dever de portar-se com zelo, serenidade e energia, próprios da autoridade que lhe foi conferida. O militar, escalado para a função de sentinela, deve ter em mente que sua desídia para com o serviço poderá ocasionar danos trágicos e irreparáveis à Instituição Castrense da qual faz parte, pois além de colocar em risco a sua própria vida, também põe em risco a segurança da tropa, as instalações e os equipamentos que estão sob sua guarda e responsabilidade. É cediço, conforme norma regulamentar do Exército, que, “Todo militar deve aceitar corajosamente as fadigas e trabalhos próprios da profissão, impostos para prepará-lo ao cabal desempenho de sua missão de guerra e ao cumprimento de seu dever para com a Pátria.” Quando o militar escolheu entrar no salão de festas da OM, por vontade livre e consciente, local em que fazia a segurança, ele criou todas as condições propícias para que fosse vencido pelo cansaço e, consequentemente, pelo sono, o que, de fato, veio a acontecer, conforme o próprio indigitado declarou, restando evidente, dessa forma, a presença do dolo em sua conduta. O soldado investido da nobre missão de guarnecer e vigiar o posto para o qual fora, previamente, designado, ao deixar-se apanhar pelo sono, no mínimo, coloca a si, as instalações, o patrimônio e os demais militares da OM, em situação de extrema vulnerabilidade, desonrando, dessa forma, a farda que enverga, assim como, o compromisso firmado quando da sua incorporação, oportunidade em que jurou defender “a honra, a integridade e as instituições da Pátria, com o sacrifício da própria vida.”. Portanto, o acusado, ao proceder dessa forma, agiu de maneira direcionada para praticar o crime, ou, no mínimo, assumiu o risco de produzir – como de fato produziu – o resultado delitivo. A autoria e a materialidade do delito estão plenamente comprovadas pelas provas acostadas aos autos. Portanto, o acusado, ao proceder dessa forma, agiu de maneira direcionada para praticar o crime, ou, no mínimo, assumiu o risco de produzir – como de fato produziu – o resultado delitivo. A autoria e a materialidade do delito estão plenamente comprovadas pelas provas acostadas aos autos. Embargos Infringentes não providos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000203-
10.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: GABRIEL RODRIGO BARBOSA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS
PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, PARA MANTER
INALTERADO O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO,
JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA ACOLHIAM OS EMBARGOS PARA FAZER PREVALECER O VOTO
VENCIDO DE LAVRA DO MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO,
PROFERIDO NA APELAÇÃO Nº 7000442-48.2023.7.00.0000, QUE DAVA
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, REFORMAVA A SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU E ABSOLVIA O EX-SD EX GABRIEL RODRIGO BARBOSA,
DAS IMPUTAÇÕES PREVISTAS NO ART. 203 DO CPM, COM FUNDAMENTO
NO ARTIGO 439, ALÍNEA "B", DO CPPM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000203-10.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: GABRIEL RODRIGO BARBOSA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO.
CRIME
CONFIGURADO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DELITO
DE
MERA
CONDUTA.
DOLO
CARACTERIZADO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. VONTADE
LIVRE E CONSCIENTE DO AGENTE. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Cabe ressaltar que no tipo penal previsto no art. 203 do CPM, não há
necessidade de que ocorra o resultado ou o dano material ao bem jurídico
tutelado para que o delito seja consumado, por ser crime de mera conduta ou de
perigo abstrato.
No caso sub examine, o embargante confessou que dormiu em serviço, durante
o período em que estava em seu quarto de hora, na condição de sentinela,
violando, assim, o seu dever de portar-se com zelo, serenidade e energia,
próprios da autoridade que lhe foi conferida.
O militar, escalado para a função de sentinela, deve ter em mente que sua
desídia para com o serviço poderá ocasionar danos trágicos e irreparáveis à
Instituição Castrense da qual faz parte, pois além de colocar em risco a sua
própria vida, também põe em risco a segurança da tropa, as instalações e os
equipamentos que estão sob sua guarda e responsabilidade.
É cediço, conforme norma regulamentar do Exército, que, “Todo militar
deve aceitar corajosamente as fadigas e trabalhos próprios da profissão,
impostos para prepará-lo ao cabal desempenho de sua missão de guerra e ao
cumprimento de seu dever para com a Pátria.”
Quando o militar escolheu entrar no salão de festas da OM, por vontade livre e
consciente, local em que fazia a segurança, ele criou todas as condições
propícias para que fosse vencido pelo cansaço e, consequentemente, pelo sono,
o que, de fato, veio a acontecer, conforme o próprio indigitado declarou,
restando evidente, dessa forma, a presença do dolo em sua conduta.
O soldado investido da nobre missão de guarnecer e vigiar o posto para o qual
fora, previamente, designado, ao deixar-se apanhar pelo sono, no mínimo,
coloca a si, as instalações, o patrimônio e os demais militares da OM, em
7000203-10.2024.7.00.0000
40001366337 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

situação de extrema vulnerabilidade, desonrando, dessa forma, a farda que
enverga, assim como, o compromisso firmado quando da sua incorporação,
oportunidade em que jurou defender “a honra, a integridade e as instituições da
Pátria, com o sacrifício da própria vida.”. Portanto, o acusado, ao proceder
dessa forma, agiu de maneira direcionada para praticar o crime, ou, no mínimo,
assumiu o risco de produzir – como de fato produziu – o resultado delitivo. A
autoria e a materialidade do delito estão plenamente comprovadas pelas provas
acostadas aos autos.
Portanto, o acusado, ao proceder dessa forma, agiu de maneira direcionada para
praticar o crime, ou, no mínimo, assumiu o risco de produzir – como de fato
produziu – o resultado delitivo. A autoria e a materialidade do delito estão
plenamente comprovadas pelas provas acostadas aos autos.
Embargos Infringentes não providos. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento aos presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade, para manter inalterado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão
hostilizado.

Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, em favor
do ex-Sd Ex GABRIEL RODRIGO BARBOSA, contra o Acórdão, não unânime, proferido
por este Tribunal nos autos da Apelação nº 7000442-48.2023.7.00.0000/PR, que foi assim
ementado:
APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. MÉRITO. DOLO.
COMPROVAÇÃO. CRIME. MERA CONDUTA. PROFISSÃO MILITAR. OBRIGAÇÕES.
COMPROMISSO. HIGIDEZ FÍSICA. DEVER. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. MAIORIA.
1. Dormir em serviço é crime militar de mera conduta, que se consuma com a própria
execução do ato.
2. O elemento subjetivo desse tipo penal é a vontade livre e consciente de o agente ceder ao
sono, ou assumir tal risco por ter adotado comportamento contrário aos deveres intrínsecos à
profissão militar.
7000203-10.2024.7.00.0000
40001366337 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. O militar que dorme na sua escala de serviço, dolosamente, coloca em risco a sua própria
vida e a dos seus companheiros de caserna, além de expor a perigo as instalações da
Organização Militar (OM).
4. Nessa base, o dever do militar é para com o serviço e, jamais, visa ao seu próprio conforto.
Depois de assumir o posto, a responsabilidade é sua, no alcance e na esfera de suas
atribuições, por tudo o que ocorrer ou deixar de acontecer.
5. Ao longo da vida militar, as situações de descomodidade e de privação, durante o
cumprimento das missões e dos serviços de escala, integram o cotidiano dos incorporados.
Naturalmente que o quartel, sendo destinado à formação de soldados e sempre guarnecendo
as suas armas e munições, dentre outros valores humanos, materiais e imateriais, não terá a
tranquilidade e o conforto verificados na seara privada.
6. O investimento realizado pela sociedade nas Instituições Militares visa ao preparo e
emprego de tropas em missões reais. Se durante a paz não houver efetivos aptos a enfrentar as
amenas vicissitudes do clima e outros eventuais obstáculos, a sólida mentalidade militar para
arrostar o perigo restará comprometida.
7. O preparo e a disciplina do militar devem suplantar eventuais dificuldades. Para isso, é
treinado. A Pátria nele confia, para que realize o esforço necessário para a sua plena Defesa.
8. Não provimento do Recurso. Manutenção da Sentença. Decisão por maioria. (APELAÇÃO
nº 7000442-48.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro MINISTRO Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 28/02/2024, Data de Publicação: 8/03/2024). (evento 53 da
Apelação).
Este Tribunal, por maioria, decidiu negar provimento ao Apelo da Defensoria
Pública da União, mantendo a sentença a quo, que condenou o acusado pelo crime de dormir
em serviço, previsto no art. 203 do CPM, e fixou a pena em 3 (três) meses de detenção, com a
concessão do sursis penal, com o direito de recorrer em liberdade e estabeleceu o regime
aberto para o cumprimento inicial de pena, com base no art. 33 do CP comum.
Divergindo da maioria, o Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
(Relator) conhecia e dava provimento ao Apelo da Defesa para, no mérito, reformar a
sentença condenatória a quo e absolver o réu do crime de dormir em serviço, previsto no art.
203 do CPM (evento 50 da Apelação Criminal).
Com base nessa divergência, a Defesa opôs os presentes Embargos Infringentes
e de Nulidade (evento 62), com objetivo de prevalecer o referido voto minoritário, em que
reformava a sentença condenatória a quo, para absolver o Embargante do crime de dormir em
serviço.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer apresentado pela
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, opinou pelo
conhecimento e pelo provimento dos presentes Embargos Infringentes, para que seja
reformado o Acórdão nos autos da Apelação, que foi julgada por este Tribunal (evento nº 9).
É o relatório.
VOTO
7000203-10.2024.7.00.0000
40001366337 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, opostos pela
Defesa do embargante, no intuito de fazer prevalecer o voto vencido, o qual dava provimento
ao Apelo defensivo, reformando a sentença condenatória a quo, para absolver o Embargante
do crime de dormir em serviço, previsto no art. 203 do CPM.
A divergência no Acórdão embargado cinge-se na ausência do “elemento
subjetivo do tipo, ou, no mínimo, há severas dúvidas sobre se existiu o dolo na conduta do
Recorrente ao proteger-se do frio intenso nas condições em que ele se encontrava”.
A Defesa do embargante alega fragilidade do conjunto probatório trazido aos
autos, segundo o qual acredita não ser capaz de sustentar o pleito condenatório, por ausência
de dolo na conduta praticada pelo ora Embargante.
Também afirma a Defesa que o conjunto probatório colhido no curso da
persecução penal não demonstrou que o Embargante tinha a intenção de dormir em serviço,
já que, conforme relatos testemunhais, o ex-soldado “só buscava local para se proteger do
frio extremo, o que afasta qualquer dúvida quanto ao dolo, ou seja, a intenção de dormir por
parte do ora embargante.”, fato que caracterizaria a atipicidade da conduta.
No entanto, este Tribunal, em sede de Apelação, entendeu, em sua esmagadora
maioria, que a conduta perpetrada pelo Embargante se enquadra no crime de dormir em
serviço, previsto no art. 203 do CPM, o que levou a Defesa a opor os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade.
Em que pese os argumentos expostos, não assiste razão à Defesa do
Embargante.
Segundo a Denúncia, o recorrente estava em serviço de escala na Guarda
Patrimonial ao Círculo Militar do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, do dia 28
para 29/08/2022.
Por volta das 5:00h do dia 29/8/2022, o Comandante da Guarda, 3º Sgt
MATHEUS GAIOVICZ FERREIRA, ordenou ao Sd GIDEÃO para que fosse naquele local,
em frente ao Corpo da Guarda, a fim de apanhar uma pá para realizar faxina.
Ao retornar, o Sd GIDEÃO informou ao Comandante da Guarda que não havia
visto a sentinela no seu posto.
Ato contínuo, o Cmt Gda reuniu alguns militares e se deslocou até o Círculo
Militar, no intuito de localizar o Embargante.
No decorrer das buscas, o Sd BRUNO DANIEL FERREIRA DE MORAIS, ao
abrir uma janela do Círculo Militar, viu o Embargante – que estava cumprindo seu quarto de
hora na condição de sentinela – levantando-se do chão da sala de recreação, onde estava
dormindo durante o serviço no período entre 4:00 às 6:00h da manhã. Em consequência, o
Embargante recebeu, de imediato, voz de prisão proferida pelo Oficial-de-dia.
O Embargante, ao ser inquirido durante a persecução do Auto de Prisão em
Flagrante, relatou que, em razão do frio, adentrou na sala de recreação do Círculo Militar,
decidiu sentar-se no chão e minutos depois foi tomado pelo sono.
7000203-10.2024.7.00.0000
40001366337 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria, a materialidade, a culpabilidade e, sobretudo, a tipicidade foram
devidamente comprovadas nos autos, não havendo controvérsia quanto ao preenchimento das
elementares do crime pelo qual o Embargante foi condenado, cuja capitulação encontra-se no
art. 203 do Código Penal Militar, que assim dispõe:
Dormir em serviço
Art. 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em
situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às
máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:
Pena - detenção, de três meses a um ano (...) (Grifos nossos.)
Como já ressaltado, a Defesa se ampara no voto minoritário para afirmar que
há, nos autos, “severas dúvidas sobre a presença do elemento subjetivo do tipo penal
incursionador” e, por essa razão, não foi possível identificar o dolo na ação praticada pelo
Embargante.
No entanto, tal arguição defensiva não se sustenta, haja vista que o conjunto
probatório in tela é suficientemente robusto e esclarecedor, no sentido de que houve a
intenção direcionada, por parte do Embargante, para a prática desse crime, conforme os
fundamentos explanados em seguida.
Sabe-se que o fato delitivo ora analisado se configura como crime formal, de
mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessário o resultado naturalístico ou a real
lesão ao bem jurídico tutelado para sua consumação.
Ou seja, para que haja a subsunção do fato à Norma penal – restando
devidamente configurada a prática delitiva –, basta, apenas, que o infrator se deixe vencer
pelo sono ou assuma esse risco, por ter adotado uma conduta contrária as suas atribuições
para com a caserna e, sobretudo, contrárias aos deveres de sentinela, exatamente como
ocorreu na vertente quaestio.
Rechaçando de plano as teses defensivas ora apresentadas, vale a pena
mencionar o seguinte apontamento doutrinário, no qual deixa claro que, pune-se o ato de se
deixar levar pelo sono, nestes termos:
[...] A lei militar não pune o sono, mas o ato de deixar-se a sentinela surpreender pelo sono,
ou ser encontrada dormindo, quando deveria estar alerta, havendo, portanto, uma
inobservância do dever militar, que, podendo ocasionar as mais funestas consequências, é
punida em razão das consequências do fato. (Direito Penal Militar – Teoria Crítica & Prática
– Adriano Alves-Marreiros. Guilherme Rocha, Ricardo Freitas – Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: MÉTODO, 2015. pág. 1149). (Grifos nossos.)
Nessa mesma toada, o próprio Embargante confirmou, no transcorrer de seu
interrogatório, perante o Juízo de piso, bem como na fase investigativa, que teve a intenção
de adentrar ao Círculo Militar para dormir, in verbis: (Evento 39, da APM nº 7000223-
16.2022.7.05.0005, vídeo 1)
[...] perguntado se abandonou o seu posto de sentinela durante o seu quarto de hora, das 4 às
6h, do dia 29.8.2022, respondeu que sim, que abandonou o seu posto de sentinela durante o
seu quarto de hora, das 4 às 6h, para dormir na sala de recreação do Salão de Festas do
7000203-10.2024.7.00.0000
40001366337 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Círculo Militar [...].
Juiz: eu pergunto se o senhor confirma essas informações ou se o senhor quer fazer alguma
alteração? Recorrente: confirmo, sim senhor! [...].
Cabe trazer à baila, para elucidação e percepção da seriedade do serviço de
guarda, o conceito do termo “sentinela”, insculpido no Regulamento Interno dos Serviços
Gerais-R1 (RISG) – aprovado pela Portaria nº 816 de 19/12/2003, do Comandante do
Exército –, segundo o qual confere ao militar, incumbido dessa nobre missão, poder e
autoridade irrestritos, que lhe exigem dedicação integral, máxima atenção e responsabilidades:
Art. 220. A sentinela é, por todos os títulos, respeitável e inviolável, sendo, por lei, punido com
severidade quem atentar contra a sua autoridade; por isso e pela responsabilidade que lhe
incumbe, o soldado investido de tão nobre função portar-se-á com zelo, serenidade e energia,
próprios à autoridade que lhe foi atribuída. (Grifos nossos.) (Acesso em 10/05/24.https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/164/1/RISG.pdf)
Ora, se, no caso sub examine, o Embargante não reunia condições físicas para
cumprir o serviço previamente determinado, em razão de fadiga ou qualquer outro mal que
porventura lhe incorrera, então ele deveria ter, ao menos, comunicado ao seu superior
hierárquico sobre sua incapacidade de realizar a missão, antes de assumir o seu quarto de
hora ou no decorrer do serviço.
Esse seria o procedimento mais honroso e regulamentar que o Embargante
poderia ter adotado para esse tipo de situação, uma vez que dormir em serviço é, a nosso
sentir, tão grave quanto o crime de abandono de posto, já que os possíveis danos ocasionados
pela prática desses dois delitos podem ser trágicos e irreparáveis, pois o militar – além de
colocar em risco a sua própria vida – põe também em xeque a segurança da tropa, as
instalações e os equipamentos que estão sob sua guarda e responsabilidade.
Certo é que provada sua incapacidade para o serviço em situações como essa,
evidentemente que não lhe seria confiada a missão de guarnecer à OM, vindo a ser
substituído por outro companheiro de farda, como ocorre, hodiernamente, nas Instituições
Militares.
Pelo fato de a atividade castrense ser intensa, por natureza, e, na maioria das
vezes, ser realizada sob forte estresse e cansaço, os militares recebem instruções e
treinamentos específicos, desde a sua incorporação às Forças Armadas, visando lhe
proporcionar condicionamento físico e psicológico para enfrentar situações adversas, a
exemplo do sono e das intempéries climáticas.
Assim sendo, espera-se, no mínimo, de todo militar, resistência física e
resiliência frente às adversidades da vida na caserna, para bem cumprir com seu dever,
conforme previsão insculpida no Decreto-Lei nº 3.864, de 24 de novembro de 1941, no qual
estabelece Normas de comportamento e de procedimento do militar dentro e fora dos
aquartelamentos, nestes termos:
(...) Art. 57. É dever de todo militar:
a) estar pronto a fazer todos os sacrifícios, até o da própria vida, em prol do serviço;
7000203-10.2024.7.00.0000
40001366337 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
§ 4º Todo militar deve aceitar corajosamente as fadigas e trabalhos próprios da profissão,
impostos para prepará-lo ao cabal desempenho de sua missão de guerra e ao cumprimento de
seu dever para com a Pátria. (...). (Grifos nossos.)
No caso em testilha, quando o Embargante escolheu entrar no salão de festas
daquele local em que fazia a segurança, por vontade livre e consciente, esse militar criou
todas as condições propícias para que fosse vencido pelo cansaço e, consequentemente, pelo
sono, o que, de fato, veio a acontecer, conforme ele próprio declarou, restando evidente,
dessa forma, a presença do dolo em sua conduta.
Na verdade, tal atitude deixou transparecer sua despreocupação e falta de
compromisso com serviço para o qual estava escalado, cujas instalações e equipamentos lhe
foram confiados para guarnecimento e vigilância.
Nesse caminhar, colaciona-se o seguinte precedente desta Egrégia Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. PRELIMINAR
DE
NÃO
RECEPÇÃO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. UNANIMIDADE. 1. O art. 203 do CPM foi recepcionado pela Constituição
Federal, guardando plena compatibilidade com as regras e os princípios por ela postos, e,
principalmente, com as peculiaridades e com as especificidades inerentes ao Direito Penal
Militar. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. Dormir em serviço é crime de mera conduta,
que se consuma com a própria execução do ato. Seu elemento subjetivo é a vontade livre e
consciente do agente ao assumir o risco de dormir em serviço ante a existência de período
certo para descanso durante o serviço. 3. A autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do
tipo penal cometido encontram-se muito bem demonstradas nos autos. A primeira se infere
pela sua confissão em Juízo. A segunda, pela prova documental acostada ao feito, a exemplo
do vídeo que mostra o Apelante dormindo no horário de serviço. O dolo requerido pelo tipo
penal reside na própria ação de dormir durante o horário de vigilância. 4. Não é permitido ao
militar, em posto de vigilância, cair em sono profundo, colocando, por conseguinte, em risco a
sua própria vida e a vida de seus pares, além de expor a perigo as instalações da Organização
Militar. 5. In casu, também não se comprova que o militar tenha se reportado a nenhum
superior hierárquico sobre falta de condições físicas para o serviço. O Réu decidiu dormir
quando deveria permanecer atento no seu horário de serviço. 6. Desprovido o recurso.
Mantida
a
sentença.
Decisão
por
unanimidade.
(STM. Apelação
nº
7000619-
80.2021.7.00.0000, Relator Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Julgado
em 09/12/2021.)
Noutro giro, da mesma forma não merece prosperar a alegação de que, no dia
do fato, o frio era excessivo e o uniforme utilizado pelo Embargante – fornecido pelo
Exército Brasileiro – não possuía forração em lã, como nos fardamentos adquiridos pelas
praças mais graduadas e pelos oficiais.
Primeiro, porque, contrariando a alegação defensiva, existem provas nos autos
dando conta de que os militares estavam muito bem equipados e agasalhados para cumprir o
serviço normalmente.
Segundo, porque não há, nos autos, nenhum boletim oficial relacionado à
meteorologia, ou qualquer outra prova informando a severidade da baixa temperatura na
ocasião em que o Embargante foi preso por estar dormindo durante o serviço. Ao contrário,
7000203-10.2024.7.00.0000
40001366337 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

há relatos, como do próprio Oficial-de-Dia, sustentando que estava frio, mas não com a
agressividade que foi sustentada pela defesa.
Terceiro, porque se o frio fosse extremo como sustenta a defesa, outros militares
de serviço naquele dia teriam reclamado e, pelo visto, ninguém mais reclamou, a não ser o
ora Embargante.
Ademais, o material militar utilizado pelo Embargante, o qual foi fornecido pela
cadeia de suprimento da Força Terrestre, era apropriado para o clima frio daquela região,
conforme se extrai do depoimento do 3º Sgt MATHEUS GAIOVICZ FERREIRA, ao ser
questionado pela representante do MPM:
(...) e os soldados, eles têm fardamento adequado para enfrentar essas baixas temperaturas aí
em Porto União? Respondeu que: Sim senhora (...). (Evento 39, da APM nº 7000223-
16.2022.7.05.0005, vídeo 7).
Se assim não fosse, nenhum outro militar teria tido a menor condição de
cumprir com seu respectivo quarto de hora naquela noite, sem que contraísse uma hipotermia
ou qualquer outra patologia relativa às baixas temperaturas, e, data maxima venia, não foi
isso que se constatou dos autos.
Pelo contrário, apurou-se que todos os demais militares, escalados para o
serviço de sentinela à época dos fatos – sobretudo, no período noturno –, cumpriram sua
missão a contento, sem nenhuma intercorrência ou alteração, conforme se depreende do
depoimento da testemunha Sd BRUNO DANIEL, o qual executou o serviço no seu quarto de
hora das 2:00 às 4:00h, ou seja, sob as mesmas condições meteorológicas, bem como
uniformizado com o mesmo fardamento e equipamento que foram utilizados pelo
Embargante, passando o serviço a este recorrente para cumprir o período entre 4:00h e 6:00h.
Ao ser perguntado em Juízo sobre o fardamento e equipamento usado na noite
dos fatos, a testemunha Sd BRUNO DANIEL, que cumpriu o quarto de hora, no período
anterior ao Embargante, igualmente como sentinela, esclareceu o seguinte:
(...) a japona de frio que o senhor utilizava na noite, considera que era suficiente para
proteger do frio ou não era suficiente? Respondeu que era suficiente. O seu horário antes de
passar o serviço para o BARBOSA (ora Embargante) foi das 2:00 às 4:00? Respondeu que:
sim senhor. (...) esse era o horário mais frio daquela noite? (...) respondeu que: não estava
muito frio no dia. (Grifos nossos.) (Evento 39, da APM nº 7000223-16.2022.7.05.0005, vídeo
10.)
Corroborando as declarações dessa testemunha supra, vale a pena mencionar
trecho do depoimento do 1º Ten LUCAS LIMA DA SILVA QUARESMA – que era o Oficial-
de-Dia de serviço, naquela data – no tocante às orientações que ele costumava repassar às
sentinelas, e repassou na noite em questão, para enfrentamento do frio, a saber:
(...) com relação ao frio, uma das orientações que costumo fazer no pernoite e, tenho certeza
que fiz nesse dia, também, pro militar quando fosse para o quarto de hora, mesmo que não
estivesse com frio, no momento em que fosse, que levasse seu agasalho, sua japona,
autorizando, inclusive levar algum outro tipo de agasalho que ele se sentisse mais confortável
ali para não passar frio ali no seu quarto de hora (...). (Grifos nossos.) (Evento 39, da APM nº
7000223-16.2022.7.05.0005, vídeo 5.)
7000203-10.2024.7.00.0000
40001366337 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outro ponto que merece destaque, ainda no depoimento do 1º Ten
QUARESMA, foi quando ele foi questionado sobre, em caso de necessidade, como seria a
comunicação de quem estava no quarto de hora com aqueles que se encontravam em
prontidão no Corpo da Guarda do quartel, no que aquele Oficial respondeu da seguinte
forma:
(...) o Clube Militar (local onde o Embargante estava cumprindo o serviço de sentinela) fica
bem em frente ao Batalhão, do outro lado da rua, e há comunicação visual entre o militar que
está no seu quarto de hora com o pessoal que está na guarda do quartel. (...). (Grifos nossos.)
(Evento 39, da APM nº 7000223-16.2022.7.05.0005, vídeo 2).
Além do mais, o 3º Sgt MATHEUS GAIOVICZ FERREIRA, Comandante da
Guarda, ao ser inquirido, em Juízo, sobre o transcorrer do dia em que houve a consumação do
delito, asseverou que, de fato, estava frio, “mas não tava um absurdo”, e confirmou,
taxativamente, “que o embargante vestia japona, fornecida pela cadeia de suprimento do
Exército, no dia dos fatos e que esta possui forro para cortar o vento”. (Evento 39, da APM nº
7000223-16.2022.7.05.0005, vídeo 7).
Da mesma forma, não merece guarida a alegação ministerial de que “se fosse a
intenção do Apelante dormir em serviço, ele teria se utilizado do sofá que existia no local e
não teria se sentado no chão” e que, por essa razão, teria encostado a cabeça nos joelhos,
fechado os olhos e dormido, com todas as vênias.
Para tanto, é suficiente mencionar trecho do Acórdão, ora embargado, proferido
por este Tribunal em sede de Apelação:
(...) Longe disso, esse quadro perfaz mera suposição, o qual, devido à sua carga de
subjetividade, além de não contribuir para o real deslinde dos fatos, sequer pode ser provado.
Na verdade, a referida alegação sugere certa dose de ilogicidade no argumento. Assim ocorre
porque, se estava tão frio como o agente sustenta, a sensação térmica seria ainda mais cruel
dormindo no chão.
Logo, aquela noite, ao que tudo indica, não foi tão fria como o aventado pela Defesa.
Na realidade, em senso natural, pode-se inferir que, se o réu tivesse dormido no sofá, ficaria
mais visível e vulnerável, a ponto de ser flagrado pela janela em situação criminosa, por
qualquer transeunte que passasse pelo local. Dormindo no chão, não ficaria tão exposto,
estaria melhor abrigado das vistas dos passantes.
Assim, à luz da livre convicção motivada, o dolo do réu de dormir, durante o serviço, restou
evidente (...). (Grifos nossos) (Evento nº 53, da AC nº 7000442-48.2023.7.00.0000)
Assim também, data vênia, não merece melhor sorte a alegação de que a
conduta do Embargante não “atentou diretamente contra a integridade e segurança das
instalações militares, posto que o serviço era de guarda patrimonial às instalações do Círculo
Militar, uma associação privada”, bem como que o serviço não era armado e o Embargante
foi encontrado dormindo no percurso do serviço de ronda.
Insta ressaltar que os Círculos Militares, existentes em muitas OMs, espalhadas
por todo o território brasileiro, são associações reservadas ao convívio de militares, que
visam o “desenvolvimento das atividades relacionadas ao bem estar e à manutenção do moral
7000203-10.2024.7.00.0000
40001366337 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de seus integrantes, tais como repouso, recuperação e recreação”.
Essas Associações, ainda que possuam personalidade jurídica e estatutos
próprios, são bens imóveis da União e estão sob a responsabilidade da Administração Militar,
conforme está previsto na Portaria nº 982-Cmt Ex, de 28 de junho de 2018 – que aprovou as
Instruções Gerais para a criação e o funcionamento das Áreas de Lazer e das Associações de
Militares no âmbito do Comando do Exército –, cujas diretorias respondem perante os
Comandantes, Chefes ou Diretores das Organizações Militares de guarnições, das quais
fazem parte, sendo, inclusive, por estes fiscalizadas.
Corroborando esse entendimento, sabe-se que a maioria das Organizações
Militares prestam serviço de guarda interna e externa, ou seja, dentro e fora dos
aquartelamentos, a fim de proteger patrimônios sob a égide da Administração Militar, de
acordo com o Regulamento Interno dos Serviços Gerais-R1 (RISG) – aprovado pela Portaria
nº 816 de 19/12/2003, do Comandante do Exército:
(...) Art. 253. Serviço externo é todo serviço prestado fora do quartel, de interesse da unidade
ou, simultaneamente, das OM da Gu.
Art. 254. São serviços externos:
(...).
IV - guardas às OM que não disponham de tropa, a próprios nacionais do Exército ou outros,
cuja vigilância e conservação estejam a este confiadas;(...). (Grifos nossos.)
Como visto, está claro que os Clubes, as Associações e os Círculos que se
encontram em local sob os domínios da Administração Castrense são de responsabilidade das
Organizações Militares a que estão instalados ou delas fazem parte e, como tal, precisam ser
muito bem cuidados e vigiados de todo tipo de dano – a exemplo, de vandalismos, furtos e
arrombamentos –, como qualquer outro patrimônio público que estejam sendo guarnecidos
pelas Forças Armadas.
Portanto, concessa venia, não se pode permitir que condutas dessa natureza,
perpetrada pelo Embargante, venham comprometer o bom andamento do serviço, só porque
ele estava escalado para uma missão de segurança externa das instalações militares, visando
proteger o patrimônio que está localizado em área pertencente à Administração Castrense.
Até porque existe o famigerado brocardo no meio militar dizendo que “missão
dada, é missão cumprida”, o que nos leva a concluir, indene de dúvidas, que era obrigação do
Embargante manter-se firme e alerta – durante seu quarto de hora –, conservando a rigorosa
vigilância do patrimônio e demais instalações militares que lhe foram confiados, no intuito de
zelar, em tempo, pela sua conservação, preservação e integridade e não deixar – como de fato
deixou – toda aquela área que estava sob sua guarda desguarnecida e exposta a todo tipo de
perigo.
Certo é que, nesse cenário, não se pode exigir a ocorrência do efetivo prejuízo
ou do dano concreto para que a conduta do Embargante seja considerada típica, antijurídica e
culpável, com todas as vênias, já que o delito que praticou não exige o resultado danoso, por
se tratar de crime formal e de mera conduta, como já mencionado.
7000203-10.2024.7.00.0000
40001366337 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do mesmo modo, não socorre em nada ao Embargante a alegação de que ele
não colocou “em risco a sua própria vida e a dos seus companheiros de caserna”, nesse
contexto, permissa venia, posto que ao adormecer, sabidamente, não só expôs a perigo sua
integridade física, como também deixou as instalações que ele guarnecia à mercê de todo tipo
de perigo.
Ora, se esse local onde o Embargante cumpria o quarto de hora não ensejasse
qualquer perigo ou risco de dano, certamente não haveria naquele lugar militares se
revezando em escalas, vinte e quatro hora por dia, para fazer o serviço de segurança.
É dizer que se havia uma equipe de militares previamente escalados, no intuito
de proteger o referido local em que o Embargante foi escalado – e encontrado dormindo –, é
porque a Administração Castrense vislumbrou a necessidade de guarnecer seu patrimônio ali
existente, possivelmente, em razão das especificidades do lugar, quase sempre sensível, por
se tratar de área militar, demandando atenção redobrada e vigilância, devido às
particularidades de suas instalações, bens e equipamentos.
De mais a mais, o fato de o Embargante não estar portando arma de fogo nesse
serviço ou de inexistir no local armamentos ou material bélico não lhe exime de cumprir a
missão que lhe foi determinada, tampouco lhe isenta da responsabilidade de fazer a segurança
do lugar para o qual foi escalado, independentemente do que está sendo protegido.
Destarte, frise-se, mais uma vez, que o delito perpetrado pelo Embargante
caracteriza crime de mera conduta, visto que o elemento nuclear do tipo penal – qual seja,
“dormir” em serviço – concretiza-se no próprio ato, sendo despiciendo, portanto, fazer
análise do objeto a ser guardado, tampouco ponderar sobre a ocorrência ou não de resultado
naturalístico.
Desconsiderar a gravidade e a reprovabilidade concreta da conduta perpetrada
por esse Embargante para fins de absolvição, permitiria que outros militares, em situação
semelhante, fossem induzidos ou, até mesmo, incentivados a relaxar em seus postos de
serviço, por passar uma mensagem de que ficariam impunes e que não haveria sanção no
caso de descumprimento de suas atribuições nessas circunstâncias, o que não se pode admitir.

Nesse caminhar, é o seguinte julgado desta Egrégia Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO
DO DOLO. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. I. Dormir em serviço.
Crime de mera conduta, cuja consumação reside na própria execução da conduta, segundo a
doutrina. II. Os autos atestam a vontade livre e consciente do militar em praticar a conduta
típica de dormir, quando em serviço, consoante o ilícito descrito no art. 203 do CPM. III.
Materialidade, autoria e culpabilidade comprovadas pelas provas testemunhais e pelo
documento que atesta estar o militar designado para o serviço de sentinela, no dia dos fatos.
IV. A conduta do Apelante importou em prejuízo significativo para o dever militar e colocou
em risco a segurança do quartel, devido ao fato do posto ter ficado desguarnecido. Crime
formal, que prescinde da prova de perigo concreto. V. O elemento subjetivo do tipo foi
evidenciado pelo animus livre e consciente do Apelante ao assumir o risco de dormir em
serviço, ao invés de buscar proporcionar meios de evitar a sonolência. VI. Apelo desprovido.
Decisão unânime. (grifos nossos). (STM. Apelação nº 7000680-43.2018.7.00.0000, Relator
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Julgado em 20/11/2018.)
7000203-10.2024.7.00.0000
40001366337 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Durante a fase processual, repise-se à exaustão, ficou comprovado que o
Embargante in tela recebeu todas as recomendações necessárias, antes de entrar em serviço,
conforme declarou em Juízo seu próprio superior hierárquico e demais testemunhas militares,
as quais confirmaram ter recebido todas as informações de que precisavam para cumprir o
serviço a contento, inclusive instruções de como deveriam se portar, caso tivessem algum
problema, bem como orientações quanto à proibição de dormir em seu quarto de hora.
De mais a mais, o Acórdão, ora questionado, abordou o tema de maneira
escorreita e aprofundada, afirmando que houve o dolo inequívoco por parte do Embargante;
intenção dolosa essa que, aliás, foi confessada por ele mesmo nestes autos e corroborada, de
forma harmoniosa, pelos depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
Por isso, o crime praticado pelo Embargante deve ser combatido,
veementemente, para que sirva de exemplo aos demais militares e não venha prejudicar a
operacionalidade da tropa, muito menos comprometer a hierarquia e a disciplina,
fundamentos basilares para manutenção da coesão e do senso de cumprimento do dever no
âmbito das Forças Armadas.
Assim, dúvidas não há de que o Embargante, ao decidir sentar-se no chão,
fechar os olhos e deixar-se ser apanhado pelo sono, durante seu quarto de hora, agiu de
maneira direcionada para praticar o crime, ou, no mínimo, assumiu o risco de produzir o
resultado delitivo, como efetivamente produziu.
Portanto, restou patente, nos autos, que as alegações de ausência de dolo e de
falta do efetivo prejuízo para a Administração Militar, nas circunstâncias em que esse crime
foi praticado pelo Embargante, não reproduzem a dicção da legislação castrense pertinente ao
caso.
Dessa forma, observa-se que os presentes Embargos Infringentes não trazem em
seu bojo nenhuma inovação ou fato expressivo, relacionado ao que foi julgado em sede de
Apelação Criminal, que tenha condições de reformar o Acórdão exarado por esta Corte
castrense.
Nessa senda, estando a autoria e a materialidade do delito comprovadas, temos
que o Acórdão condenatório está em harmonia com os ditames fático-jurídicos analisados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento
aos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade para manter inalterado, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, o Acórdão hostilizado.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366337v6 e do código CRC b9a209bd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 27/11/2024, às 18:39:2
7000203-10.2024.7.00.0000
40001366337 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR